Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726028-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAETANO COSTA DA SILVA CURI RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. ART. 330 DO CPC. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. QUANTUM DEBEATUR. REGULARIDADE. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o mutuário e o fiador se qualificam como adquirentes finais do produto e a instituição financeira como fornecedora do mútuo bancário, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC e súmula no 297 do STJ. 2. Não há inépcia da petição inicial a ser considerada quando a parte exequente juntou planilha de cálculo do débito de forma regular, e não há constatação de nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 do CPC. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do CDC exige, além das circunstâncias expressas no referido artigo, a pertinência e a necessidade/utilidade de sua produção, não se aplicando quando ausente a indicação da prova que se buscaria com a inversão somada ao fato de ser suficiente, para o deslinde da causa, a prova documental juntada aos autos. 4. Os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, § 2.o da Constituição Federal, porquanto trata-se de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: Rcl 36086 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019). 5. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00. 6. Por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009. 7. É ilegal a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. No entanto, na planilha de cálculo que instrui o processo executivo não há cobrança da referida comissão, o que mostra a regularidade do quantum debeatur objeto da execução. 8. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega, em síntese, que o contrato firmado entre as partes está eivado de vícios e taxas abusivas. Tece considerações acerca da aplicação do CDC, da inépcia da exordial e da iliquidez e incerteza do título de crédito executado. Pontua, ainda, que a instituição bancária alocou nos cálculos a comissão de permanência cumulada com a correção monetária e que é inquestionável a presença de juros distorcidos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021 e o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 27/5/2022. Além disso, o STJ já assentou que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 23/6/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas e nova análise contratual, providências vedadas à luz do enunciado 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028